Tribunal: TJMT
Processo: 1030456-93.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030456-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), PEDRO BARBOSA DE SOUZA FILHO - CPF: 008.380.751-93 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL.
EXECUÇÃO PENAL
.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU
PROGRESSÃO DE REGIME
SEM O
RECOLHIMENTO DA PENA DE MULTA
E COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO
REEDUCANDO
.
1. PRETENDIDA A OBTENÇÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL INDEPENDENTEMENTE DO PAGAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA
.

INVIABILIDADE
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO, AINDA QUE DE FORMA PARCELADA
.
DESNECESSIDADE DE PROMOÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
.
OBRIGAÇÃO DO

REEDUCANDO.

2
.
RECURSO PROVIDO
.

1.
O pagamento da pena de multa é requisito imprescindível para a obtenção da progressão de regime, somente podendo ser dispensado em caso de absoluta impossibilidade de adimplemento, ainda que de forma parcelada.

A ausência de promoção de execução fiscal pelo Ministério Público em relação ao valor da pena de multa não isenta o reeducando de recolher o respectivo quantum, uma vez que se trata de obrigação sua, decorrente da própria sentença condenatória.
(TJMT, N.U 1015909-53.2021.8.11.0000)

2
.
Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceir
a Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em execução manejado
pelo

Ministério Público
,
contra a decisão prolatada pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
-MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n.
0012092-42.2016.8.11.0042
, que concedeu a
o reeducando
Pedro Barbosa de Souza Filho

a progressão de regime do semiaberto para o aberto, independentemente do pagamento da multa.

O agravante, nas razões encontradiças no ID 248363198, almeja

que seja “
determinada a revogação da progressão regimental concedida ao apenado, em razão do não preenchimento dos requisitos subjetivos (injustificada e voluntária ausência de pagamento da pena de multa), como medida de perfeita aplicação de Direito e Justiça.
”

Nas contrarrazões que estão no
ID
248364666
– p. 63/67
, o agravado postula a manutenção do édito recorrido, tal como foi prolatado.

Em juízo de retratação (
ID
248364666
– p. 61
), foi mantido o aludido
decisum
e determinada a remessa
do vertente
agravo a este Tribunal de Justiça.

Nesta instância revisora,
no parecer encontradiço no ID
250387669, a Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo provimento deste recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No caso vertente, o agravante pretende a reforma da decisão que
concedeu a
o reeducando
Pedro Barbosa de Souza Filho

a progressão de regime do semiaberto para o aberto, independentemente do pagamento da multa
, sob o argumento de que o agravado
não comprovou o pagamento da pena de multa, contrariando dispositivos expressos na Lei de Execuções Penais, no Código Penal e em outros diplomas normativos, bem como a jurisprudência dos Tribunais sobre a questão.

O
pleito não merece acolhimento
,
tendo em vista que
o prolator da
decisão
concedeu a progressão ao agravado sem ao menos intimá-lo para o pagamento da multa, em total afronta a
o
entendimento
consolidado do
Supremo Tribunal Federal,
d
o
Superior Tribunal de Justiça e
d
este
Tribunal de Justiça.

Com efeito,
infere-se
destes autos
que
agravado
c
u
mpre
a sanção unificada de
14 (quatorze) anos e 09 (nove) meses de reclusão,
referente aos seguintes processos
: 1) 000690672.2015.8.11.0042 (tráfico de drogas); 2) 0018377-79.8.11.0002 (uso de documento falso); 3) 0002691-48.2018.811.0042 (receptação, falsificação de documento público e posse de arma de fogo); 4) 000009246.2015.8.22.0007 (receptação).

Depreende-se,
também, que o
juízo das execuções penais
não acolheu o pleito do Ministério Público e concedeu a
progressão
do

agravado
do regime semiaberto para o aberto,
independente do pagamento da pena de multa, nos seguintes termos:

[...]
Vistos.

Trata-se de Processo Executivo de Pena relativo ao reeducando PEDRO

BARBOSA DE SOUZA FILHO, em cumprimento de pena privativa de liberdade no regime
semiaberto .
Analisando-se os autos, verifico que o requisito objetivo para a progressão de regime foi implementado em 22/02/2024, além do mais, denota-se dos autos que o recuperando está cumprindo regularmente a sua pena, bem como, comprovou a sua ocupação lícita (seq. 180.3) e residência fixa (seq. 180.2). Instado a se manifestar, o Ministério Público manifestou de forma desfavorável à progressão de regime, diante do inadimplemento da pena de multa (seq. 174.1).

É o relatório do necessário. Decido.

Pois bem, denota-se que o requisito objetivo para a progressão de regime já foi implementado e não há informações acerca de falta grave e/ou nova prática delitiva, bem como, verifico que o apenado comprovou a sua ocupação lícita e residência fixa.

Acerca do pagamento da pena de multa, respeitando entendimentos em contrário, entendo que o pleito ministerial NÃO MERECE acolhimento, pois sob minha ótica, apena privativa de liberdade e, em caso de não pagamento, ela ainda poderá ser executada através de outros meios, ou seja, execução no meio cível, logo, não me parece crível “represar” inúmeras execuções neste MEIO SEMIABERTO, somente em razão do aludido inadimplemento, ALÉM DO MAIS, neste caso concreto, a utilização da tornozeleira eletrônica pelo apenado, acaba se tornando mais onerosa ao Estado, do que o próprio adimplemento da pena de multa.

Além disso, insta observar também que, conforme demonstrado na situação carcerária do apenado, o último delito praticado por ele e que gerou condenação, fora no ano de 2018, fato que demonstra, ao menos, interesse em se afastar do âmbito criminoso.

DE MAIS A MAIS, importa destacar que a Lei 14.834, de 11 de abril de 2024, conferiu nova redação ao §1º do art. 112, da LEP, dispondo:

§ 1º Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas
,
as normas que vedam a progressão
.

Como se infere da parte final do dispositivo legal, a referida inovação legislativa reafirma a necessidade de observar os resultados do exame criminológico, ressuscitando antigo debate doutrinário e jurisprudencial sobre a constitucionalidade da obrigatoriedade da realização do exame criminológic
o
, enquanto condição imprescindível para preenchimento do requisito subjetivo para progressão de regime.

Debate esse que, ao final, acabou sendo combatido pelo e. Supremo Tribunal Federal ao declarar a inconstitucionalidade da exigência automática de exame
criminológico
, resultando na formulação da Súmula Vinculante de nº 26, com o seguinte enunciado:

Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de
modo .
fundamentado, a realização de exame criminológico

No julgado que deu origem ao referido verbete, a Suprema Corte assinala a existência de inconstitucionalidade da imposição de exame criminológico de forma automática

para progressão prisional, quando decorrente de condições ou exigências genéricas e desprovidas de fundamentação razoável, por resultar em ofensa ao tão caro princípio da individualização
da .
pena, que abrange a fase de execução das penas
.

Dessa forma, a exigência genérica, automática e não baseada em fatos abstratos – COMO QUER a Lei nº 14.834, de 11 de abril de 2024 – retira a possibilidade de aplicação da individualização da pena pelo magistrado, ao qual e, conforme entendimento da Suprema Corte, cabe avaliar a pertinência, segundo o caso concreto, de determinar a

realização do exame criminológico antes de conceder a progressão de regime
, quando embasado por elementos concretos do caso em análise.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal:

Na hipótese, verifica-se que a decisão do Juízo Reclamado, ao optar pela realização do exame criminológico, é genérica e baseada na gravidade abstrata do delito. Assim, observo que o magistrado da origem descumpriu o disposto na Súmula Vinculante 26. É fato que, apesar do silêncio da Lei 10.792/2003 a respeito do exame criminológico, o Juiz, sempre que entender necessário, poderá determiná-lo, desde que fundamentadamente, e as conclusões advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. Tal motivação deve se embasar em elementos concretos do caso em análise, e não adotar uma redação padronizada sem individualização específica que justifique a medida. (...) Em recente decisão da 2ª Turma desta Corte, nos autos da Reclamação 29.527/SP, acompanhei o Ministro Edson Fachin para formar a maioria, no sentido de determinar que o Juízo da Execução Penal aprecie a questão associada à progressão de regime, abstendo-se de exigir a realização prévia do exame criminológico, em caso em que a determinação para a realização não esteja devidamente fundamentada. Ante o exposto, dou provimento à presente reclamação para determinar que o Juízo da Execução Penal aprecie a questão associada à progressão de regime da reclamante, abstendo-se de exigir a realização prévia do exame criminológico (...). [
Rcl
31.657, rel. min. Gilmar Mendes, dec. monocrática, j. 24-9-2018, DJE 205 de 27-9-2018.]

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento que a determinação de exame criminológico depende de fundamentação adequada. Conforme enunciado da Súmula 439:

Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que,
em decisão motiva
.

NÃO FOSSE ISSO
,
vários são empecilhos que justificam e demonstram a coerência do entendimento firmado pela Suprema Corte.

O primeiro deles e mais assente é a constatação prática, e facilmente visualizada pelos Juízos de Execução Penal, de que os exames criminológicos DEMORAM MESES E MESES para serem elaborados e muitas vezes nem são concluídos, pois as Unidades Prisionais não dispõem de profissionais habilitados a realizarem (como médicos psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais), situação que se estende na grande maioria dos Estabelecimentos Penais no Estado de Mato Grosso, resultando na demora excessiva em sua conclusão.

Esse desmedido atraso, por outro lado, acaba prolongando, diga-se, DE FORMA ILEGAL e IRRAZOÁVEL, a permanência da pessoa privada de liberdade junto ao cárcere, mesmo quando preenchido o requisito objetivo de progressão, com a única finalidade de aguardar o estudo criminológico aferido pela lei em abstrato como imprescindível, sendo que, ao final, não raras vezes poderá atestar favorável para progressão de regime.

Como decorrência da demora à conclusão do exame criminológico e da análise quanto aos pedidos de progressão, a imposição obrigatória de tal condição para progressão prisional a todos os seres humanos privados de liberdade importa em aumento da população carcerária, e diante desse quadro, consequentemente a violação massiva de direitos fundamentais.

Essa situação resulta em CLARA violação ao princípio da DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA e DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO.

Por consectário, ao manter a referida exigência, este Juízo estaria a agravar o quadro de ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL do Sistema Prisional, reconhecido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal nos autos da ADPF 347/DF, que, entre outras medidas, impõe aos Juízes e Tribunais a observância em suas decisões do quadro do Sistema Penitenciário Brasileiro, tanto na aplicação da pena como durante a sua execução, notadamente visando reduzir a população carcerária, má qualidade das vagas existentes e garantia dos direitos das pessoas privadas de liberdade.

Calha transcrever a tese do julgamento proferido na ADPF 347:

1. Há um estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, responsável pela violação massiva de direitos fundamentais dos presos. Tal estado de coisas demanda a atuação cooperativa das diversas autoridades, instituições e comunidade para a construção de uma solução
.

2. Diante disso, União, Estados e Distrito Federal, em conjunto com o Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Conselho Nacional de Justiça (DMF/CNJ), deverão elaborar planos a serem submetidos à homologação do Supremo Tribunal Federal, nos prazos e observadas as diretrizes e finalidades expostas no presente voto, especialmente voltados para o controle da superlotação carcerária, da má qualidade das vagas existentes e da entrada e saída dos presos.

3. O CNJ realizará estudo e regulará a criação de número de varas de execução penal proporcional ao número de varas criminais e ao quantitativo de presos.

Diante disto, a doutrina majoritária sustenta que os atos normativos surgidos como reação legislativa à decisão da Suprema Corte
( leis
in
your
face presunção relativa de
inconstitucionalidade )
, nascem com
a .
No mesmo sentido, é a posição do Supremo Tribunal Federal:

A legislação infraconstitucional que colida frontalmente com a jurisprudência (leis in
your
face) nasce com presunção iuris tantum de inconstitucionalidade , de forma que caberá ao legislador ordinário o ônus de demonstrar,
argumentativamente
, que a correção do precedente faz-se necessária, ou, ainda, comprovar, lançando mão de
novos argumentos, que as premissas fáticas e axiológicas sobre as quais se fundou o posicionamento jurisprudencial não mais subsistem, em exemplo acadêmico de mutação constitucional pela via legislativa. Nesse caso, a novel legislação se submete a um escrutínio de constitucionalidade mais rigoroso, nomeadamente quando o precedente superado
amparar-se
em cláusulas pétreas.

Pelos argumentos expostos acima, DECLARO incidentalmente a da Lei nº 14.843, de 11 de abril de 2024, no que se para fins de progressão INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL refere à alteração do §1º, do art. 112, da LEP, que exige a realização de exame criminológico
para fins de progressão
.

Diante disto, está se a observar a redação de caráter vinculante da Súmula Vinculante n. 26, e
considerando as peculiaridades do caso em tela
, em especial ausência de condições pessoais desabonáveis ou outra necessidade excepcional decorrente de condições pessoais, motivos ou natureza do delito praticado pela pessoa
condenada, ENTENDO

NESTE ,
CASO
CONCRETO

DISPENSÁVEL a realização de EXAME CRIMINOLÓGICO
para .
progressão de regime
.

Dessa forma, restando presentes os requisitos autorizadores, a progressão de regime é um
direito da pessoa condenada
, sendo imperativa a sua concessão.

Assim, entendo que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos no artigo 112, da LEP, portanto, CONCEDO A PROGRESSÃ
O ao recuperando
PEDRO BARBOSA DE SOUZA FILHO

do regime semiaberto para o regime
aberto
,
MEDIANTE O CUMPRIMENTO DAS SEGUINTES CONDIÇÕ
ES:

1. Recolher-se em sua residência DIARIAMENTE, exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido entre 22:00

horas e 06:00 horas dodiaseguinte:

1. Comparecer
BIMESTRALMENTE(
uma vez a cada dois meses) na Fundação Nova Chance (Rua Governador Jari Gomes, n° 454, Bairro Boa Esperança, CEP 78068-720. telefone (65) 3613-8629), para: a) assinar termo de comparecimento: b) comprovar ocupação lícita, caso tenha conseguido recolocar-se no mercado de trabalho; c) atualizar/ alterar endereço residencialetelefônico.

1. Não se ausentar das Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande sem prévia autorizaçãodesteJuízo:

1. Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como
fornecer
todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado:

1. Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo e locais similares:

1. Não portar armas, incluindo as brancas (faca, canivete, estilete etc.) e de fogo (revólver, fuzil, explosivos etc.);

1. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente:

1. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção)
[
...]

Destacamos
.

Ocorre que, como dito anteriormente,
a
decisão
reprochada
merece ser reformad
a
,
pois,
n
o julgamento do Recurso de Agravo Regimental na Progressão de Regime na Execução Penal n. 16/DF,
relatado pelo
Ministro Luís Roberto Barroso, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou a tese
, segundo a qual
“
o inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a progressão no regime prisional
” e que “
tal regra somente é excepcionada pela comprovação da absoluta impossibilidade econômica do apenado em pagar a multa, ainda que parceladamente
”
.

Sendo assim
,
não resta a menor dúvida que
o magistrado
não pode conceder a progressão sem o pagamento da pena de multa, tampouco pode presumir a hipossuficiência do reeducando, devendo, portanto, a
condição de hipossuficiente
ser discutida
e comprovada

no bojo do feito executivo
de pena
, antes de ser concedida a progressão
, fato, esse, que não aconteceu no caso em discussão
.

Por sua vez,
o Superior Tribunal de Justiça
também deixou consignado que:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE QUE O APENADO TENHA CONDIÇÕES DE ADIMPLIR A PENA PECUNIÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. É consolidado no âmbito desta Corte Superior o entendimento de que o não pagamento da pena de multa obsta a progressão de regime, salvo se houver comprovação da hipossuficiência do apenado.

2. Sobre o aspecto da impossibilidade financeira do condenado, vale destacar que em 28/2/2024, no julgamento dos recursos especiais 2.090.454/SP e 2.024.901/SP, o Tema Repetitivo 931/STJ foi novamente revisitado pela Terceira Seção desta Corte Superior, tendo sido estabelecido que "[o] inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não obsta a extinção da punibilidade, ante a alegada hipossuficiência do condenado, salvo se diversamente entender o juiz competente, em decisão suficientemente motivada, que indique concretamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária".

3. No caso dos autos, consoante se extrai do acórdão combatido, o Tribunal de origem confirmou a decisão do juízo da execução que reconheceu a possibilidade de progressão de regime, aduzindo restar evidenciada a hipossuficiência do condenado, ante a inexistência de qualquer elemento concreto que indique ter o réu condições de arcar com a pena de multa (e-STJ, fl. 3).

4. É importante destacar que, diversamente do entendimento que prevalecia nesta Corte antes do recente julgamento do REsp 2.024.901/SP, é ônus do Ministério Público comprovar que o réu tem condições de pagar a multa, e isso não foi feito aqui. Na ausência de provas que justifiquem conclusão contrária, enfim, a nova orientação definida pela Terceira Seção deste STJ privilegia a declaração da defesa sobre a hipossuficiência do apenado.

5. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no REsp n. 2.134.384/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/6/2024,
DJe
de 13/6/2024.)

Destacamos.

Da mesma forma,

este Tribunal de Justiça
, acerca do tema, deixou assentado
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO – DECISÃO DO JUÍZO A QUO QUE CONDICIONOU A CONCESSÃO DA BENESSE AO ADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA OU À COMPROVAÇÃO DE EVENTUAL ABSOLUTA INCAPACIDADE DE FAZÊ-LO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITEADA A PROGRESSÃO DE REGIME INDEPENDENTEMENTE DO PAGAMENTO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA – INVIABILIDADE – EXIGÊNCIA RESPALDADA PELA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ABSOLUTA IMPOSSIBILIDADE SOCIOECONÔMICA DE PAGAMENTO DA PENA DE MULTA POR PARTE DO REEDUCANDO – PREQUESTIONAMENTO – AGRAVO DESPROVIDO.

Conforme pacificado pela jurisprudência pátria, o inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente fixada na sentença condenatória obsta a progressão de regime prisional, exceto quando inequivocamente demonstrada a absoluta incapacidade financeira do reeducando em adimplir a obrigação – o que não ocorreu in
casu
.

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais defensivas.

(N.U 1023323-97.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/09/2024,
Publicado
no DJE 30/09/2024)

Destacamos.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE INDEFERIU A PROGRESSÃO DE REGIME EM VIRTUDE DO INADIMPLEMENTO DA PENA PECUNIÁRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITEADA OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO INDEPENDENTEMENTE DO RECOLHIMENTO DO VALOR DA MULTA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

O inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente fixada na sentença condenatória obsta a progressão de regime prisional, exceto quando inequivocamente demonstrada a incapacidade financeira do reeducando
.

(N.U 1001621-32.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023,
Publicado
no DJE 22/04/2023)

Destacamos.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
INDEFERIMENTO DA PROGRESSÃO DE REGIME EM VIRTUDE DO NÃO RECOLHIMENTO DA PENA DE MULTA – IRRESIGNAÇÃO DO REEDUCANDO – OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO INDEPENDENTEMENTE DO ADIMPLEMENTO DA REPRIMENDA PECUNIÁRIA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO, AINDA QUE DE FORMA PARCELADA
– DESNECESSIDADE DE PROMOÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL PELO PARQUET – RECOLHIMENTO QUE CONSTITUI OBRIGAÇÃO DO REEDUCANDO – RECURSO DESPROVIDO.

O pagamento da pena de multa é requisito imprescindível para a obtenção da progressão de regime, somente podendo ser dispensado em caso de absoluta impossibilidade de adimplemento, ainda que de forma parcelada
.

A ausência de promoção de execução fiscal pelo Ministério Público em relação ao valor da pena de multa não isenta o reeducando de recolher o respectivo quantum, uma vez que se trata de obrigação sua, decorrente da própria sentença condenatória.
(TJMT, N.U 1015909-53.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2021,
Publicado
no DJE 17/12/2021
).

Destacamos

Noutro turno, faz-se imperioso salienta
r
, dada sua pertinência, que a ausência de promoção de execução fiscal pelo Ministério Público objetivando o recebimento da pena de multa não isenta o agrava
d
o da obrigação de pagar o valor devido para que possa ser agraciado com a progressão do regime do cumprimento de sua pena, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PROGRESSÃO DE REGIME. PAGAMENTO DE MULTA. NECESSIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONSTATAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ.
DECISÃO MANTIDA.

1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, apta a ensejar a concessão da ordem de ofício.

2.
O não pagamento de pena de multa impede o deferimento da progressão de regime.

3.
Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada
.

4. Agravo regimental desprovido.
(TJMT,
AgRg
no HC 597.412/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021,
DJe
29/03/2021).

Por derradeiro, é
destaca
-se
que
embora a defesa do agravo tenho mencionado o
Tema Repetitivo n. 931, no julgamento do Recurso Especial n. 2024901
, observa-se que ele
trata de instituto diferente, eis que
neste recurso
está sendo discutida a necessidade ou não do pagamento da pena de multa para a progressão
do
regime prisional

estabelecido
ao
reeducando
, ao passo que,
o
julgamento do representativo da controvérsia
acima
mencionado,
versa

sobre a
possibilidade de se declarar extinta a punibilidade do
reeducando
pelo cumprimento integral
da
pena privativa de liberdade independente
mente
da quitação integral da pena pecuniária em casos de hipossuficiência financeira comprovada, o que, à toda evidência, não é o caso destes autos.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
provimento
ao recurso de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público
,
a fim de
reformar a
decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do Processo Executivo de Pena n.
0012092-42.2016.8.11.0042
,

revogando, por conseguinte,

a progressão
anteriormente deferida,
em razão do não preenchimento dos requisitos subjetivos
[
injustificada e voluntária ausência de pagamento da pena de multa
]
, ficando, inclusive,
a concessão da progressão condicionada
ao pagamento da pena de multa ou, em caso de parcelamento, ao início do seu pagamento
;
ou
ainda
a demonstração de
absoluta incapacidade financeira do reeducando
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024